Tribunal: TJSP
Processo: 2162302-68.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO TEMPORÁRIA. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. NÃO CONHECIMENTO. 1. A impetração busca a revogação da prisão temporária do paciente, sob alegação de ausência dos requisitos autorizadores da prisão temporária previstos na Lei no 7.960/89 e presença de condições subjetivas positivas do paciente. Teses já

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO TEMPORÁRIA. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. NÃO CONHECIMENTO. 1. A impetração busca a revogação da prisão temporária do paciente, sob alegação de ausência dos requisitos autorizadores da prisão temporária previstos na Lei no 7.960/89 e presença de condições subjetivas positivas do paciente. Teses já julgadas no Habeas Corpus n° 2396987-54.2024.8.26.0000, desta relatoria, que por votação unânime, na sessão de julgamento presencial de 30/01/2025, denegou a ordem. Ausência de fato novo que justifique a reapreciação da matéria. 2. Questões de mérito que demandam exame do conjunto fático-probatório são insuscetíveis de análise em sede de habeas corpus, dada a natureza sumária do writ, inviável o seu exame nos estreitos limites desta ação. Precedentes. Impetração não conhecida.